Tribunal: TJES
Processo: 0001748-83.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001748-83.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE LUIZ RORIZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação de Indébito c/c Danos Materiais e Morais proposta por JOSÉ LUIZ RORIZ em desfavor do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Inicialmente relata o demandante que contraiu empréstimo pessoal consignado em sua folha de pagamento, sendo descontado mensalmente o valor de R$ 1.067,96 (hum mil e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), e que no dia 29/03/2019 liquidou a sua dívida com o primeiro requerido.

Na sequência narra que, ao contrário do que esperava, os descontos permaneceram, e que em primeiro momento ponderou, pois quitou o empréstimo no dia 29/03 e a folha de pagamento fechou dia 30/03, sendo o valor estornado após diligência junto a banco requerido.

Por fim, novamente acreditando que teria resolvido o impasse, foi surpreendido nos meses consecutivos com descontos indevidos em seu contracheque.

Diante de tais fatos, propôs a presente ação, visando, liminarmente, a suspensão dos descontos na folha de pagamento referente ao contrato de n.º 0113-00582-14-011474-00.

No mérito pugnou pela condenação do requerido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e na condenação ao pagamento de indenização por danos morais alegadamente sofridos.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES, em parte, os pedidos constantes da inicial e CONDENOU, o requerido BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a promover a restituição ao requerente, de forma simples, das quantias descontadas em sua folha de pagamentos referente ao empréstimo consignado de n.º 0113-00582-14-011474-00, com juros e correção monetária pelos índices adotados pela CGJ-ES a partir dos respectivos descontos. CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento ao autor da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021. Por consequência, RESOLVEU O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. No mais, DEFERIU o pedido de tutela de urgência, pois flagrantes os requisitos para a sua concessão, e DETERMINO que os requeridos se abstenham de efetuarem descontos no contracheque no autor, referente ao contrato discutido no feito, a partir do mês seguinte de sua intimação dos termos desta decisão/sentença. Fixou desde já multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada desconto feito em descumprimento da presente ordem, sem prejuízo da decretação de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem, inclusive a majoração das astreintes.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, os recorrentes limitaram-se a tecer alegações genéricas, voltadas a esquivar-se da responsabilidade pelos descontos realizados em desfavor do recorrido, entretanto, ambos não se desincumbiram do ônus probatório quanto a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), uma vez que apenas apresentaram argumentos corriqueiros de modo a refutar e afastar a responsabilidade de cada parte, não trazendo ao processo qualquer prova concreta de tais argumentos, mesmo tendo meios para assim fazer, como, por exemplo, a comunicação do banco a fonte pagadora informando a desnecessidade de continuar realizando os descontos, ou ainda, o repasse da verba descontada pela fonte pagadora ao banco requerido.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)